Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006426-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), WESLLEY EDUARDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 047.504.301-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade de localização do bem e de citação do requerido, bem como da ausência de recolhimento das custas necessárias à expedição de mandado para cumprimento da diligência. A apelante sustenta inexistência de inércia, violação ao princípio da cooperação processual e necessidade de prévia intimação pessoal, defendendo que, se
configurada omissão, a hipótese seria de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do réu decorrente da não localização do bem e da falta de recolhimento das custas necessárias à diligência, bem como se seria necessária prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida do réu impede a formação e o desenvolvimento regular da relação processual, configurando ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O não recolhimento das custas necessárias à expedição do mandado de busca e apreensão inviabiliza a prática do ato processual indispensável ao prosseguimento da demanda, impedindo a efetivação da medida liminar e a citação do requerido.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo, não sendo aplicável aos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais previstos no inciso IV.

Segundo a jurisprudência
do STJ
por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.

O princípio da cooperação processual não afasta o dever da parte de promover os atos necessários ao regular andamento do processo, nem impede a extinção da demanda quando constatada a inviabilidade objetiva de seu prosseguimento.

A autora possuía a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, caso não localizasse o bem, providência que não foi adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção da ação sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, III, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2023
.

TJMT
1012567-15.2024.8.11.0037,
S
ERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no art.
485, IV, do
CPC por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

A apelante aduz que
não houve inércia apta a justificar a extinção do feito, afirmando que a sentença decorreu de interpretação equivocada das normas processuais e que o processo deveria ter prosseguido.

Argumenta que
que a decisão recorrida violou o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em prazo razoável
e
que o magistrado deveria ter adotado medidas para viabilizar o andamento do processo, em vez de extingui-lo prematuramente.

Diz
ainda que houve excesso de rigor por parte do juízo de primeira instância, pois não foi concedida oportunidade adequada para sanar eventual irregularidade ou complementar informações necessárias ao andamento do processo.

M
enciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se deve extinguir o processo sem oportunizar à parte a correção de falhas processuais.

Aponta, inclusive,
que a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC é indevida, pois a situação descrita não configura ausência de pressuposto processual.

Informa que
caso
se entendesse haver omissão da parte autora, a hipótese seria, no máximo, de abandono da causa (art. 485, III), o que exigiria intimação pessoal da parte autora para suprir
a falta, conforme determina o §1o do referido artigo, o que não ocorreu no caso concreto.

Alega ainda que não houve a necessária intimação pessoal da parte autora, tendo ocorrido apenas publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que não atende à exigência legal para configuração do abandono da causa.

Ressalta

que a ação de busca e apreensão segue o rito especial do Decreto-Lei no 911/69, no qual a citação do réu ocorre apenas após o cumprimento da liminar de apreensão do bem
e que
a não localização do veículo não poderia ser interpretada como ausência de pressuposto processual ou falha na constituição da relação processual.

Por fim, requer que seja reformada ou cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do processo, com o regular processamento da ação de busca e apreensão, inclusive com novo exame do pedido liminar e posterior julgamento de mérito da demanda, reconhecendo-se o direito do credor à recuperação do bem financiado ou à satisfação do crédito.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Wesley Eduardo Marques
d
os Santos
, fundamentada em contrato de alienação fiduciária, objetivando a retomada de veículo dado em garantia. Conforme documentado nos autos, foi deferida a liminar determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, com citação do requerido para pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69
(Id
346823860
)
.

O juízo de origem
fundamentou sua decisão na impossibilidade de prosseguimento da ação e formação válida da relação processual, considerando que, apesar das sucessivas diligências realizadas, não foi possível localizar ou citar o requerido. Ademais, entendeu que o autor deixou de recolher as custas referentes à expedição do mandado, configurando pedido meramente protelatório.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão desrespeitou os princípios da mútua cooperação processual e da ampla defesa, previstos no artigo 6o do Código de Processo Civil. Argumenta que não houve inércia de sua parte, mas sim dificuldades inerentes ao próprio mecanismo judiciário para localização do devedor e do bem. Alega que deveria ter sido determinada a citação por edital do requerido, conforme artigos 256 e 257 do CPC, após o esgotamento das tentativas de localização. Sustenta ainda que, caso fosse reconhecida inércia, a extinção deveria ter ocorrido com base no artigo 485, inciso III, do CPC (abandono da causa), precedida de intimação pessoal, conforme exige o §1o do mesmo artigo. Por fim, argumenta
excesso de rigor na decisão, pleiteando a reforma da sentença para permitir o prosseguimento do feito.

A controvérsia central reside na adequação do fundamento utilizado para a extinção do processo.
O juízo de origem aplicou
o artigo 485, inciso IV, do CPC, que trata da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante, por sua vez, sustenta que, se configurada inércia, a hipótese seria de abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), que exige intimação pessoal prévia.

No caso em análise
, a ação tramita desde 2021 sem que a medida liminar tenha sido efetivada e sem que a
angularização
processual tenha ocorrido. O ponto crucial para o deslinde da questão não é a mera intenção subjetiva da parte em abandonar a causa, mas sim a inviabilidade objetiva de prosseguimento do feito ante a inércia qualificada da autora em promover os atos indispensáveis para a validade do processo.

Conforme se extrai dos autos, após tentativas frustradas de localização, a autora indicou novo endereço, mas
não recolheu as diligências necessárias para a expedição do mandado
, mesmo após devidamente intimada
.
A ausência de pagamento das custas de diligência torna o ato processual (expedição de mandado) juridicamente inexistente ou ineficaz. Sem o mandado, não há busca e apreensão; sem busca e apreensão ou citação, não há desenvolvimento válido do processo.

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, restringe-se, por expressa disposição legal, às hipóteses dos incisos II (negligência das partes) e III (abandono da causa pelo autor). Não há previsão legal estendendo essa obrigatoriedade para a hipótese do inciso IV (ausência de pressupostos processuais).

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2023)

Quanto à alegada violação ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), é necessário ponderar que a cooperação é uma via de mão dupla. O Poder Judiciário atuou de forma diligente, concedendo prazos e oportunidades para que a instituição financeira impulsionasse o feito. Entretanto, a cooperação não pode ser confundida com a permissão para a eternização de demandas inviáveis.

Ademais, a apelante possuía a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, conforme autoriza o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/69, caso não localizasse o bem. Ao não exercer essa faculdade e ao não recolher as custas para a tentativa de apreensão no novo endereço, a autora assumiu o risco da extinção.

Portanto, constatada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de citação e na não localização do bem aliada à falta de preparo da
diligência do oficial de justiça, a extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe, prescindindo de prévia intimação pessoal da parte autora.

Desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida da parte requerida. O apelante sustenta nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal prévia da parte autora, com base no art. 485, §1o, do CPC, e requer a cassação do decisum para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação válida, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo foi corretamente fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, qual seja, a inexistência de citação válida da parte ré, inviabilizada pela não localização do bem alienado fiduciariamente.

4. A hipótese não se confunde com o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, sendo inaplicável a exigência de intimação pessoal da parte autora prevista no §1o do mesmo artigo, que se restringe aos incisos II e III.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a falta de citação constitui vício insanável, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação do autor.

6. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 permite a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução caso o bem não seja localizado, faculdade não exercida pelo autor, mesmo após expressa advertência do juízo.

7. A permanência indefinida de demanda sem perspectiva de constituição válida da relação processual afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por ausência de citação válida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal prévia da parte autora.

2. A não localização do bem em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária inviabiliza a citação da parte ré, autorizando a extinção do feito sem julgamento de mérito.

3. A inércia do autor quanto à conversão da ação, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, justifica a extinção do processo diante da ausência de pressuposto processual indispensável.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 485, incisos III e IV, e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.06.2019,
DJe
01.07.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2070207/AC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023,
DJe
18.08.2023
”.
(N.U 1012567-15.2024.8.11.0037, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e d
eixo de
majorar
os honorários advocatícios
uma vez que não foram fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026